Tribunal: STF
Processo: Súmula 376
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 376

Na renovação de locação, regida pelo Decreto 24.150, de 20-4-1934, o prazo do nôvo contrato conta-se da transcrição da decisão exequenda no Registro de Títulos e Documentos; começa, porém, da terminação do contrato anterior, se esta tiver ocorrido antes do registro.

[]